Tribunal: TJDFT
Processo: 0721811-45.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721811-45.2024.8.07.0007 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GERALDO CARDOSO MOITINHO AGRAVADO: REGINALDO PEREIRA DA SILVA, MARCO ANTONIO MARQUES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO CARDOSO MOITINHO contra a r. decisão exarada no ID 70185274, pela qual o eminente Relator Desembargador José Firmo Reis Soub indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, determinou a intimação do apelante para que promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Em suas razões (ID 70813583), o agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência. Assevera que os descontos dos empréstimos consignados em sua conta bancária comprometem a sua subsistência e de sua família. Destaca que fora adotado como parâmetro a sua remuneração bruta, que não corresponde à realidade, devendo ser considerada a remuneração líquida de R$ 7.786,50, que é inferior ao total das dívidas contraídas pelo agravante, no valor de R$ 8.101,70. Destaca a sua situação de superendividamento. Ressalta a existência de 3 (três) empréstimos consignados junto ao Banco Nubank, com parcelas em atraso nos valores de R$ 1.696,69, R$ 798,83 e R$ 576,14; dívida ativa junto à CERES – Fundação de Seguridade Social, no valor de R$5.163,67; 2 (dois) protestos registrados em cartório; e diversos registros de negativação no SERASA. Ao final, postula a concessão de tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar o r. decisum, confirmando a tutela antecipatória vindicada. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devam ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. No caso em apreço, a despeito de o agravante interpor agravo de instrumento, em atenção ao princípio da fungibilidade, o agravo de instrumento pode ser recebido e processado como agravo interno, quando preenchidos os requisitos da tempestividade e da admissibilidade, conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp: 1557106 SC 2015/0234229-7, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2018; EDcl no REsp. 1.201 .279/SC, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4.6 .2013; REsp. 1.234.798/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 29.3.2011. Desta forma, recebo o agravo de instrumento como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. No caso em apreço, depreende-se do contracheque acostado sob o ID 69553311, que o agravante auferiu renda mensal bruta de R$28.025,11 (vinte e oito mil vinte e cinco reais e onze centavos), no mês de setembro de 2024, e líquida de R$ 6.222,66 (seis mil duzentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos). Ressalta-se que na Resolução no 140/2015 exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Dessa forma, não prospera a alegação do agravante, pois além de auferir renda bruta superior a 5 (cinco) salários-mínimos, não restou comprovada a remuneração dos outros componentes de sua família (cônjuge), tampouco que o pagamento das custas poderá comprometer sua subsistência. Apesar da alegação de endividamento financeiro, ressalta-se que incumbe ao contratante o responsável gerenciamento das suas finanças e o devido adimplemento de suas obrigações, de modo que as dívidas espontaneamente contraídas não podem ser utilizadas como subterfúgio para obtenção de benefício que deva ser destinado apenas às pessoas que são, de fato, atingidas pela hipossuficiência econômica, diferentemente do que ocorre na hipótese dos autos. De acordo com o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, a atual legislação de regência não conjectura hipótese de outorga da gratuidade judiciária em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. Os julgados a seguir referidos abordam a impossibilidade de que o descontrole financeiro seja motivo suficiente para a obtenção da benesse: Acórdão 1640322, 07153071520228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1630366, 07250375020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se justificando a concessão da gratuidade de justiça vindicada pelo agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de retratação e determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos ao eminente Relator. Brasília/DF, 14 de abril de 2025 às 18:54:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora